Tribunal: TJDFT
Processo: 0726203-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726203-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINO MARTINELLI CAVALCA E SILVA AGRAVADO: YANDARA FONSECA GOIS PAJAU D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Recurso Inadmissível - Não Conhecimento Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". No presente feito, as razões recursais não foram acostadas no momento da distribuição do recurso, de modo a inviabilizar a prestação jurisdicional. Destaco que se trata de erro insanável, uma vez que as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido são requisitos da petição de Agravo (artigo 1.016 do Código supracitado). Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator